Tribunal: STF
Processo: RE 1284863
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Vistos.
    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinári, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV; 37, inciso XI, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Em 6/4/18, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 639. 
    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Do voto condutor do acórdão que, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (eDoc 16), destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “De acordo com a planilha apresentada pelo Recorrente às fls. 12/23, a Coordenadoria de Conferência de Cálculo, da Procuradoria Geral do Estado, aponta os valores que entende excessivos, bem como aqueles que são devidos. Contudo, descrimina os valores relativos aos juros nos períodos analisados pelo perito judicial, incluídos os índices vigentes à época de cada período, não apontando, por conseguinte, os valores remuneratórios percebidos pela Recorrida, no que tange ao que tenha ultrapassado o teto constitucional. 
    Assim, a hipótese dos presentes autos não diverge ao posicionamento do Supremo Tribunal, estando os vencimentos da Recorrida dentro do teto remuneratório, ainda que calculados sobre períodos diversos. Ressalte-se que a Recorrida faz parte da ação originária (Proc. 0024210-36.1988.8.19.0001) transitada em julgado, na qual foi reconhecida a recomposição salarial.” 
    Assim, é certo que ultrapassar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL N. 15.050/2009. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.202.799/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/8/19). 
    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.281.714/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/8/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente